Tribunal: STF
Processo: RHC 210591
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Dosimetria da pena. Fatos provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos do decisum combatido, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 695.848, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “[n]ão obstante tenha se evidenciado a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a saber, os maus antecedentes do réu, não deve ser fixado regime mais severo do que o legislador previu”. 



    5. A defesa requer “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para FIXAR o REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO AO PACIENTE”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao considerar a seguinte passagem da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, à quantidade de reprimenda imposta. 



    Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva, que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. Nesse sentido: HC 596.157/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021; AgRg no AREsp 1608617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020 e AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019. 



    No caso dos autos, o recorrente é multirreincidente e os antecedentes criminais foram sopesados de forma negativa pelas instâncias ordinárias – das quatro condenações definitivas, uma foi usada na primeira fase e as demais, na segunda etapa, como agravante da reincidência – o que justifica a imposição do regime mais rigoroso, o fechado, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    [...]”.



    11. Nessa linha, vejam-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de furto. Pena inferior a quatro anos. Fixação do regime fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Agravante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida, à luz da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes.



    2. Importante frisar, no caso, o fato de o agravante possuir, em sua considerável ficha criminal, anexada aos autos, 6 (seis) anotações relevantes, sendo 3 (três) ações penais em andamento por delitos patrimoniais e 3 (três) condenações transitadas em julgado por esses mesmos crimes, permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização do apenado, nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes.



    3. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, ainda que a quantidade de pena imposta ao agravante (1 ano, 6 meses e 20 dias) admitisse o regime aberto, as circunstâncias do caso, à luz do princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), qualificam juridicamente a escolha do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3º), não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator